Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709857-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E S P A C H O Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo JUIZO DA 2a VARA DE EXECUÇAO FISCAL DO DF em face do JUIZO DA 1a VARA DE EXECUÇAO FISCAL DO DF. Oficie-se ao Juízo Suscitante, a fim de que instrua o presente feito com o ofício previsto no artigo 953, I, do CPC, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, sob pena de não conhecimento. I. Brasília-DF, 31 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora